Tribunal: TJDFT
Processo: 0714759-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO NO CURSO DO PROCESSO. BEM ADQUIRIDO POR PARENTE DO EXECUTADO. MÁ-FÉ. PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
I - Caso em exame
1. Cumprimento de sentença em ação de rescisão contratual cumulada com ressarcimento de valores.
2. Decisão anterior – A decisão agravada indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução na alienação de veículo de propriedade do executado, sob o fundamento de ausência de comprovação da má-fé da adquirente.
II - Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a ocorrência de fraude à execução na alienação do veículo e a (in)existência de má-fé da adquirente.
III - Razões de decidir
4. O pedido de declaração de fraude à execução improcede, porque não havia anotação da penhora no registro do automóvel perante o Detran/DF nem ficou comprovada a má-fé da adquirente na aquisição do bem. Súmula 375/STJ.
5. A relação de parentesco entre o executado e a adquirente do automóvel, por si só, não é suficiente para excluir a presunção de boa-fé.
IV - Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, 792, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.295.996/MA, Rel. Des. Convocado Lázaro Guimarães, 4a Turma, julgado em 02/10/2018; TJDFT, Acórdão 1890843, Processo 0743802-03.2021.8.07.0001, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em 11/07/2024; TJDFT, Acórdão 1979925, Processo 0750231-81.2024.8.07.0000, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, julgado em 18/03/2025; TJDFT, Acórdão 1810612, Processo 0737820-40.2023.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em 01/02/2024; TJDFT, Acórdão 1941265, Processo 0735558-83.2024.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, julgado em 30/10/2024; TJDFT, Acórdão 1797356, Processo 0719455-35.2023.8.07.0000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, julgado em 13/12/2023.